Tribunal: TJBA
Processo: 8068139-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068139-15.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONAS MACEDO COUTINHO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB:BA35003-A) APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO FORNECEDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato bancário, sob fundamento de ausência de documento indispensável (contrato), nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência do contrato bancário, quando previamente determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. Determinada a inversão do ônus probatório, incumbia à instituição financeira apresentar o contrato objeto da demanda, por se tratar de documento comum às partes e sob sua posse. 5. A extinção do processo pela ausência do documento, cuja juntada foi atribuída à parte ré, configura contradição e afronta aos princípios da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento do mérito. 6. A ausência do contrato não impede o prosseguimento da demanda, especialmente quando presentes elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica e autorizam a adoção de medidas para sua exibição. 7. A sentença deve ser anulada para possibilitar o regular processamento do feito, com oportunização da produção probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É indevida a extinção do processo por ausência de contrato bancário quando previamente determinada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. Compete à instituição financeira apresentar o contrato, não podendo a ausência do documento ser imputada à parte autora para fins de extinção do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 317, 344, 400, 485, IV; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 82733/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 28.02.2012, DJe 08.03.2012; TJBA, Apelação nº 8002327-09.2024.8.05.0199, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8068139-15.2021.8.05.0001; Recorrente: Jonas Macedo Coutinho; Recorrido: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator